Tribunal: TJPA
Processo: 0810221-13.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810221-13.2021.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL DE ALENCAR ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0810221-13.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DIEGO ALVINO DO AMARAL.

PACIENTE: GABRIEL DE ALENCAR ARAÚJO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR,
HABEAS CORPUS
Nº 0807869-82.2021.8.14.0000, JULGADO E DENEGADO POR UNANIMIDADE PELA SESSÃO DE DIREITO PENAL NO DIA 19/08/2021. NÃO CONHECIMENTO.
NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.

As alegações que tratam de falta de fundamentação da decisão que decretou a custódia extrema, carência dos requisitos autorizadores da prisão e condições pessoais favoráveis do paciente, são mera repetição argumentativa de
Habeas Corpus
Liberatório anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, cuja ordem foi denegada. Não conhecimento;

2.

Quanto às alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas, tais alegações não merecem prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

3.

Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em não conhecer da Ordem impetrada,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o Excelentíssimo
Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 21 de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de GABRIEL DE ALENCAR ARAÚJO, com prisão preventiva decretada no dia 17/05/2021, sendo cumprida 19/08/2021, no município de Araguatins, Estado de Tocantins, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, por ter sido encontrado em sua residência 16 (dezesseis) tabletes de maconha, pesando 12,615Kg (doze quilogramas e seiscentos e quinze miligramas), 01 (uma) balança de precisão e 02 (dois) telefones celulares, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria.

O impetrante relata que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, face os seguintes motivos: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) qualidades pessoais favoráveis. Por esse motivo, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura ao paciente, garantindo que ele possa responder ao processo em liberdade, se comprometendo em comparecer em Juízo, sempre que solicitado.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 6568334 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
.

É o relatório.

VOTO

Consta-se dos autos que, no dia 01/05/2021, por volta das 00H30, os policiais militares lotados no município de Rio Maria foram informados que em uma residência localizada na Travessa Oito, última casa do lado direito havia um homem vendendo drogas. Os policiais efetuaram diligências no local, onde foram recebidos por disparos de arma de fogo, momento em que revidaram e atiraram na direção do paciente e dos corréus, que fugiram da residência e entraram na mata. Ao entrar na residência, os policiais encontraram 16 (dezesseis) barras de substâncias entorpecentes, tipo maconha, que estavam no interior de uma bolsa de viagem, pesando 12.615kg (doze quilogramas, seiscentos e quinze miligramas), 02 (dois) aparelhos de telefone celular, 01 (uma) balança de precisão e documentos do paciente.

Eis os fatos.

Em análise aos autos, constata-se que foi impetrado
Habeas Corpus
anterior, autuado sob o nº 0807869-82.2021.8.14.0000, em benefício do mesmo paciente, julgado por essa Egrégia Corte de Justiça, em 19/08/2021, o qual teve a Ordem denegada à unanimidade de votos, conforme se vê do Acórdão (Id. Doc. nº 5995963), sob a relatoria deste mesmo Desembargador.

Reitera o impetrante, no presente
writ
, as mesmas razões alegadas no pedido antecedente, ao apontar suposto constrangimento ilegal, aduzindo: falta de fundamentação na decisão que decretou

a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida

extrema, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e condições pessoais favoráveis do paciente, todas já analisadas e combatidas por este Relator, quando da denegação da Ordem por esta Colenda Seção, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 0807869-82.2021.8.14.0000, em 19/08/2021 (Acórdão Id. Doc. nº 5995963), razão pela qual deixo de conhecê-las.

DA NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA

Tais alegações não podem ser enfrentadas, pois demandam aprofundado exame de provas, operação incompatível com o rito do
Habeas Corpus
.

Ante o exposto, não conheço da Ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 21 de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/10/2021